Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723426-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTINA GOMES FEITOSA RECORRIDA: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE PONTO COMERCIAL E INÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA MUTUÁRIA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE DE MICROEMPREENDEDOR POR FATURAMENTO DO ANTO ANTERIOR AO EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DO CONTRATO PELA MUTUARIA. MÁ-FÉ CONTRATUAL. CONSTATAÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. LICITUDE. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. ÍNDICE RAZOÁVEL FRENTE ÀS CONDIÇÕES E RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO CLARO QUANTO À FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E SOBRE AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA MUTUÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A sentença recorrida invocou a Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76), que não tem aplicabilidade ao caso concreto, e o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC no 123/06), para instituir interpretação no sentido de que as empresas simples de crédito não poderiam conceder empréstimos para empresas recém-constituídas, visando financiar o início de suas atividades. 1.1. A intepretação dada pelo Juízo de origem viola os comandos contidos na Lei Complementar no 169/2019, pois não consta do texto normativo qualquer proibição à concessão de empréstimos para o início da atividade empresarial da empresa mutuária, o que, em verdade, representa uma das finalidades da norma jurídica, conforme destacado no relatório da Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara dos Deputados, que motivou a aprovação do projeto de lei complementar. 2. Também não se sustenta a premissa adotada pela sentença recorrida no sentido de que a Lei Complementar no 123/06 instituiria que os empresários individuais e as sociedades empresárias só poderiam se enquadrar na condição de microempresa ou de pequena de pequeno porte no segundo ano da sua constituição, se comprovado que no primeiro ano de atividade teve faturamento compatível com o respectivo enquadramento legal. 2.2. O art. 3o, § 2o, da Lei Complementar no 123/06 é expresso ao dispor que as empresas podem se enquadrar na qualificação de microempresas ou de empresas de pequeno porte já no momento da constituição, hipótese em que deve ser levado em conta o faturamento proporcional aos primeiros meses de atividade. 3. A concessão de empréstimo por empresas simples de crédito, potencialmente mais onerosos, em função do risco e da não incidência da Lei de Usura e das regulamentações sobre taxa de juros emanadas do Banco Central, é prática lícita, autorizada pela Lei Complementar no 167/2019, não configurando agiotagem. 4. A apelada não produziu prova das alegações de vício de consentimento, sustentadas sob afirmação de que teria sido induzida à contratação, mediante coação e dolo, por meio de visitas em que foi convencida de que poderia empreender e pagar o empréstimo, sem risco de perder o bem dado em garantia. 4.1. A recorrida teve a iniciativa de buscar a contratação o crédito, constituiu pessoa jurídica para a finalidade empresarial indicada à mutuante, e apresentou garantia que viabilizava a contratação, mas se apropriou dos recursos obtidos, utilizando-os para finalidades pessoais, e deixou de pagar as prestações assumidas, em circunstâncias que violam o princípio da boa-fé previsto nos arts. 113 e 422, ambos do CC. 5. Também não prospera a reclamação no sentido de que teria sido prometido à apelada que não haveria acionamento da garantia fiduciária dada no contrato, não havendo mínimo elemento de prova nesse sentido, restando claro que a recorrida tinha conhecimento de que estava dando o imóvel em garantia, com registro em cartório, de modo lícito, conforme permitido pelo art. 5o, § 1o da Lei Complementar no 167/2019. 6. Nos termos do art. 5o, §§ 1o e 4o da Lei Complementar no 167/2019, as empresas simples de crédito não podem cobrar nenhum outro encargo que não sejam juros, de modo que a remuneração dessas empresas se dá exclusivamente pela taxa de juros, que pode ser livremente pactuada entre as partes, considerando os riscos e as circunstâncias do negócio, sem limitação pela Lei de Usura ou pelo Código Civil. 6.1. Mesmo não havendo limitação das taxas de juros praticadas por empresas simples de crédito, pode-se admitir a revisão em caso de comprovação de onerosidade excessiva por manifesta desproporção da taxa aplicada, ou pela falta de informação adequada a respeito dos custos incidentes na operação. 6.2. No caso dos autos, o contrato fixa objetivamente taxa de juros mensal de 5,5% ao mês, que representa patamar razoável frente ao que se observa em outras modalidades de crédito e considerando a natureza jurídica da contratação, envolvendo a concessão de crédito com recursos próprios, além dos riscos inerentes ao negócio jurídico. 6.3. O contrato também é claro quanto ao valor do crédito concedido, quanto ao número, valor e data de vencimento das parcelas de amortização, que equivalem à incidência da taxa de juros ajustada, de modo que não se verifica excepcionalidade que justifique a revisão contratual, sob alegação de onerosidade excessiva e ou de falta de adequada informação no contrato. 7. Recurso de provido. Sentença reformada para julgar improcedente a presente ação anulatória e de revisão contratual. A recorrente alega violação aos artigos 357, inciso II, e 1.013, § 3o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, visto que a turma julgadora decidiu pela inexistência de juros abusivos no contrato sem a realização da prova pericial previamente requerida. Sustenta, ainda, que houve supressão de instância, uma vez que não foi permitido ao juízo de origem, como destinatário principal da prova, examinar a existência ou não de abusividade nos juros pactuados. Ressalta que a análise da legalidade da cláusula de juros contratual exige, necessariamente, a produção de prova pericial, conforme estabelecido no Tema 572 do STJ. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 357, inciso II, e 1.013, § 3o, inciso III, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 65621282): "(...) No caso dos autos, a alegação de cerceamento de defesa sustentada nos embargos de declaração é impertinente, pois a aferição da taxa de juros independente de, já que instituída no objetivamente em 5,5% ao mês, índice este que, nos termos da fundamentação exposta no acórdão impugnado, representa patamar razoável frente ao que se observa em outras modalidades de crédito e diante da natureza jurídica da contratação, que envolve a concessão de crédito de risco, com recursos próprios da embargada. O acórdão também é expresso ao dispor que o contrato é claro quanto ao valor do crédito concedido, quanto ao número, valor e data de vencimento das parcelas de amortização, que equivalem à incidência da taxa de juros ajustada, de modo que não se verifica excepcionalidade que justifique a revisão contratual, sob alegação de onerosidade excessiva e ou de falta de adequada informação no contrato. (...) Assim, não há omissão no acórdão embargado, quanto menos cerceamento de defesa, pois a aferição da taxa de juros efetivamente aplicada no contrato independe de produção de prova pericial, conforme apurado objetivamente pelos fundamentos do acórdão embargado. Ademais, constatado que a apuração da taxa de juros aplicada independe de qualquer apuração pericial, por ser claro o contrato a esse respeito, o julgamento de improcedência do pedido alternativo de declaração de onerosidade excessiva neste grau recursal não acarreta supressão de instância." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.568.061/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021